Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CEGUEIRA DO OLHO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL. INCAPACIDADE DE ORDEM PSICÓLOGICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Os prazos processuais para a Administração Pública, inclusive suas autarquias, é contado em dobro, garantindo-se ainda aos Procuradores Autárquicos a prerrogativa da intimação pessoal. Inteligência do art. 183 do CPC c/c o art. 17 da Lei n. 10.910/04. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. A irresignação recursal quanto à irregularidade da emissão da CAT não foi objeto de discussão da lide, sobretudo, na ocasião de apreciação do requisitos da petição inicial, a autora/apelada colacionou aos autos o referido documento, não tendo a ré/apelante levantado qualquer questionamento acerca de eventual vício em contestação. Do mesmo modo, nota-se que suposta regularidade da CAT sequer foi apreciada pelo juízo de origem. Logo, o enfrentamento da matéria encontra óbice nos artigos 141, 336, 1.013, § 1o e 1.014, todos do Código de Processo Civil, configurando supressão de instância. Acolho a preliminar de inovação nesse ponto.
3. Conquanto a ré/apelante sustente haver uma eventual pretensão de revisão de ato administrativo de cessação do benefício de auxílio-doença, é notório que o caso em exame se cuida de indeferimento de novo benefício, razão pela qual não há que se falar na aplicação de prazo prescricional, em especial das disposições delineadas no art. 1o do Decreto 20.910/32. Rejeito a prejudicial de prescrição.
4. O auxílio-acidente consubstancia benefício previdenciário de natureza indenizatória devida em razão da redução da capacidade laborativa em caso de sequelas resultantes da consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que impliquem na diminuição da capacidade para exercício da atividade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
5. A perícia médica produzida por expert do juízo é firme em atestar, com fulcro em exame físico presencial, a inexistência de quaisquer sequelas psicológicas incapacitantes ou nexo de causalidade decorrente da perda da visão do olho esquerdo com a atividade laboral do autor/apelado, não satisfazendo, destarte, os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91.
6. A Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT não configura, por si só, prova capaz de mitigar as conclusões exaradas pelo perito judicial, mormente pelo fato de que ela foi emitida pelo Sindicato e apenas em 27/1/2021 (ID 32252257), ou seja, aproximadamente 9 anos após a ocorrência do fato que gerou a concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 18/06/2012
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.